Tribunal: TJPA
Processo: 0006426-21.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 65, DO DECRETO LEI 3.688/41 ? PENA DE 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, NO REGIME ABERTO ? PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Improcedência. A autoria e materialidade delitivo encontram-se devidamente comprovadas, através dos documentos juntados aos autos, desde a fase policial, corroborada pela prova oral, consoante as declarações da vítima e depoimento testemunhal, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006426-21.2016.8.14.0028
APELANTE: MIKE DA SILVA RAMOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 65, DO DECRETO LEI 3.688/41 - PENA DE 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, NO REGIME ABERTO - PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Improcedência.
A autoria e materialidade delitivo encontram-se devidamente comprovadas, através dos documentos juntados aos autos, desde a fase policial, corroborada pela prova oral, consoante as declarações da vítima e depoimento testemunhal, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 19ª Sessão Ordinária por videoconferência, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006426-21.2016.8.14.0028
APELANTE: MIKE DA SILVA RAMOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

MIKE DA SILVA RAMOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 06 de dezembro de 2015, o ora denunciado se dirigiu a casa da vítima, sua ex companheira, Eva Evangelista Nunes, tendo discutido a respeito da filha do casal, tendo-a empurrado e levantado a mão para lhe agredir, desistindo quando esta começou a gritar.

No dia 03 de janeiro de 2016, Mike da Silva Ramos, se dirigiu até a igreja, onde a vítima estava e começou a gritar e a ofendê-la, atemorizando e constrangendo-a, diante do seu círculo social.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou Mike da Silva Ramos, como incurso no artigo 65, da Lei 3.688/41, fixando-lhe a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime aberto, tendo ao final, substituído a por pena restritiva de direitos.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, acerca da contravenção penal, a qual foi condenado.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

A autoria e materialidade delitivo encontram-se devidamente comprovadas, através dos documentos juntados aos autos, desde a fase policial, corroborada pela prova oral, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Eva Evangelista Nunes, declarou em sede policial que no dia 06 de dezembro de 2018, já estava separada do apelante, quando ele foi até a sua casa para conversar sobre a filha, porém discutiram e o mesmo chutou a sua porta, sendo que no dia dos faros, estava na igreja, quando Mike apareceu e já chegou gritando e xingando. Narrou que o apelante levantou a mão para ¿tacar¿ na sua cara, mas sua filha começou a chorar.

A testemunha informante, Yasmim Alencar Nunes, corroborando as declarações prestadas pela vítima, narrou que quando o pastor mandou todo mundo ficar de pé, o tio Mike foi lá na cadeira da tia, e lhe xingou de todo nome.

Como se vê, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, por meio das provas produzidas aos autos, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório, uma vez que o artigo 65, da Lei de Contravenções Penais, estabelece que molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável, configura contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0006426-21.2016.8.14.0028